Tribunal: TJES
Processo: 5005975-71.2023.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2024-05-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005975-71.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: SERELEPE BOUTIQUE LTDA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5005975-71.2023.8.08.0014

ORIGEM:
Juízo de Colatina - 3º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO:
SERELEPE BOUTIQUE LTDA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. TRANSAÇÕES FRAUDULENTAS. CARTÃO FURTADO. CONFISSÃO EXPRESSA QUANTO À CONSTATAÇÃO DA UTILIZAÇÃO DO CARTÃO POR TERCEIROS. RESTABELECIMENTO DO
STATUS QUO ANTE
. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Requerido, ora Recorrente, em face de sentença que declarou a inexistência das transações (saques eletrônicos) imputadas à Autora, restabelecendo a conta corrente ao seu
status quo ante
. Em contrarrazões, pugna o Requerente, ora Recorrido, pela rejeição do recurso.

(2). De início, não há que se falar em nulidade da r. sentença por suposta “decisão surpresa” (em razão de adoção de fundamento não aduzido pela parte autora), tendo em vista que o juiz não está adstrito aos fundamentos nem a artigos de lei indicados pelas partes, devendo atribuir aos fatos apresentados o enquadramento jurídico adequado, pelo que afasto a questão invocada.

(3).
Quanto ao objeto da demanda, a narrativa da parte autora foi assim sintetizada no ato sentencial,
in verbis
: “
(...) Alega a parte autora que no dia 26/03/2023 a sócia-administradora da Autora teve seu carro violado por terceiro(s) mediante rompimento de obstáculo com o propósito de furtar alguns objetos que lá estavam. Imediatamente percebeu que os cartões de crédito e de débito da pessoa jurídica Autora haviam sido furtados. No mesmo dia uma pessoa não autorizada pela Reclamante realizou seis saques em caixa eletrônico mediante utilização dos cartões subtraídos. Desse valor, R$ 5.123,46 foram provenientes de liberação de cheque especial pré-aprovado. Desde então vem sendo cobrados juros decorrentes da utilização do cheque especial. Chegou a ser ameaçada de ter o CNPJ levado a registro negativo caso não efetuasse o pagamento da dívida. Buscou a parte Requerida para tentar solucionar o problema, sem êxito. Sob tais premissas, almeja a declaração de inexistência do débito e a condenação do Réu ao pagamento de danos morais (...)
”. O Juízo sentencial acolheu parcialmente a pretensão da parte autora e, na forma mencionada, declarou a inexistência das transações imputadas à parte autora. No detalhe, c
onforme bem observado pelo Juízo de origem, há confissão expressa do Recorrente no sentido de reconhecer que as transações ora impugnadas não foram realizadas pela titular da conta, não restando dúvidas, portanto, quanto à nulidade dessas, ante a ausência de manifestação de vontade da consumidora.

(4). Nesse sentido, irretocável a sentença objurgada no que se refere à declaração de inexistência dos débitos ora impugnados, bem como o restabelecimento do
status quo ante
da conta de titularidade da Recorrida, devendo ser mantida em sua inteireza.

(5). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter
in totum
a r. sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(6). Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (dez por cento) do valor corrigido da causa (art. 55, Lei nº 9,099/95).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)